Tribunal: TJPA
Processo: 0812797-37.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812797-37.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE VIGIA

AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS (SEQUESTRO DE VALORES). POSSIBILIDADE. TEMA 84 DO STJ. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE DIANTE DA INÉRCIA ESTATAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão que rejeitou a impugnação à execução provisória de sentença e determinou o bloqueio do importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), nas contas dos executados.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se restam preenchidos os requisitos aptos a afastar os efeitos da decisão que determinou o bloqueio do valor de R$ 50.000,00 em favor da paciente, para a realização da cirurgia de que necessita, diante do reiterado descumprimento da ordem judicial.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado o dever de assegurar o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar (art. 196, CF/88). O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), reafirmou a responsabilidade solidária dos entes da Federação, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.

4.
É lícito ao magistrado determinar o bloqueio de verbas públicas (sequestro de valores) para garantir a efetividade de decisão judicial que determina o fornecimento de tratamento de saúde, especialmente diante da inércia da Administração Pública. Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.069.810/RS – Tema 84).

5.
Não se sustenta a alegação de exuidade do prazo de 48 horas para cumprimento da medida quando verificado, nos autos, histórico de descumprimento reiterado de ordens judiciais anteriores, inclusive após majoração de astreintes e sentença de procedência. A recalcitrância do Ente Público justifica a adoção de medidas coercitivas mais severas para assegurar o resultado prático equivalente.

6. A manutenção da decisão agravada se impõe, visto que a suspensão do bloqueio acarretaria perigo de dano reverso, comprometendo a saúde e a vida da paciente que necessita da intervenção cirúrgica
.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 02 de março de 2026
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo n.º 0812797-37.2025.8.14.0000) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vigia, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença (processo n.º 0800879-41.2025.8.14.0063) ajuizado pelo agravado, para garantia de tratamento médico à paciente.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Assim sendo, indefiro o pedido de dilação de prazo e de reconsideração da decisão que fixou a obrigação de fazer, bem como rejeito à impugnação à execução provisória, conforme os fundamentos delineados nesta decisão e nas demais supracitadas, e, nos termos da decisão de ID 146192311, que deferiu “o bloqueio da multa no valor máximo de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), pelos dias de descumprimento, ressalvando-se ainda a possibilidade de eventual majoração desta a fim de alcançar seu objetivo, por força do §4º do art. 537 do CPC”, determino que:

a) A Secretaria certifique, URGENTEMENTE, se houve recurso contra a decisão de ID 146192311;

b) A Secretaria certifique se houve a intimação dos executados e se eles comprovaram, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), o cumprimento da decisão judicial de ID 145095042;

c) Caso os executados tenham sido intimados e não tenham recorrido da decisão de ID 146192311, nem efetuado depósito judicial da quantia, a Secretaria deverá efetuar a conclusão dos autos para o bloqueio do importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), nas contas dos executados, e intimar o Ministério Público Estadual para, no prazo de 48h (quarenta e oito horas): c.1) a) apresentar 3 (três) orçamentos do custo do procedimento cirúrgico e cronograma, para respectiva liberação de valores, conforme Enunciado nº 56, do FONAJUS;

(...)

Em suas razões, o Agravante alega que a medida é desproporcional e viola o Regime de Precatórios (Art. 100 da Constituição Federal), pois não houve demonstração de que outras formas de coerção menos gravosas foram tentadas.

O Estado também destaca que o prazo fixado para cumprir a decisão (48h) é incompatível com a realidade administrativa e orçamentaria, podendo acarretar descumprimento voluntário de ordem judicial.

Por fim, sustenta que a medida imposta expõe o gestor público a risco de responsabilização, por contrariar Princípios (Legalidade, Eficiência e Responsabilidade Fiscal) além de comprometer o planejamento financeiro.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, com o afastamento do bloqueio determinado.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ato contínuo, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

O agravado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 31505912).

O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso ( Id. 30059868).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de instrumento, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se restam preenchidos os requisitos aptos a afastar os efeitos da decisão que determinou o bloqueio do valor de R$ 50.000,00 em favor da paciente, para a realização da cirurgia de que necessita, diante do reiterado descumprimento da ordem judicial.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300, do CPC, da seguinte forma:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Denota-se do dispositivo legal, que havendo pedido de tutela de urgência, deverá o requerente trazer evidências que demonstrem, cumulativamente, a probabilidade do direito, assim como o risco de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, em cognição sumária, próprio desse momento processual, não vislumbro presente a probabilidade do direito em favor da agravante.

Nesses termos, cumpre estabelecer que a Saúde é direito de todo cidadão brasileiro, como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. Deste modo, no RE 855.178 (Tema 793), o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (grifei).

Neste contexto, o direito à saúde dos cidadãos é assegurado constitucionalmente, a saber:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Desta forma, compete ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concretude ao que dispõe o art. 196, Constituição Federal.

Em decisão proferida na Ação Civil Pública, processo nº 0801267-75.2024.8.14.0063, foi deferido o pedido de urgência em 03.10.2024, determinando que os demandados, no prazo de 48 horas, providenciassem a disponibilização de leito clínico com especialidade em otorrinolaringologia para a paciente, a fim de realizar o procedimento cirúrgico necessário.

Diante do descumprimento, nova decisão em 09/12/2024 reiterou a determinação e majorou a multa diária para R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em 28/02/2025, foi proferida sentença que julgou procedente. o pedido inicial, tornando definitiva a tutela de urgência.

Em razão do descumprimento das determinações, o autor requereu o cumprimento provisório da medida, por meio de bloqueio de valores, o que foi deferido pelo Juízo a quo, e ora contestado pelo Ente Público.

Conforme entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.069.810/RS), é possível o bloqueio de valores, com a finalidade de compelir a Administração Pública a cumprir a ordem judicial que concede tratamento médico a particular, quando a demora acarrete risco à saúde e à vida do demandante, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE
. ART. 461, § 5o. DO CPC.
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS
. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (STJ - REsp: 1069810 RS 2008/0138928-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 23/10/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/11/2013) (grifei)

Sobre a alegação do agravante sobre o prazo de 48 horas para cumprimento da decisão liminar seria exíguo, não se sustenta diante do histórico do processo.

Conforme se verifica nos autos, a obrigação imposta vem sendo reiteradamente descumprida, o que evidência um cenário de inércia administrativa deliberada e injustificável. Portanto, não se está diante de uma medida repentina ou surpresa para o Ente Público, mas sim uma providência necessária e proporcional.

Nesse contexto a concessão de prazo superior implicaria tolerar o descumprimento prolongado e estimular a percepção da violação de Direito Fundamental, o que é vedado pelo Ordenamento Jurídico.

Assim, a alegação de exiguidade de prazo se revela insustentável frente à mora administrativa já configurada, sendo correta e proporcional a fixação de 48 horas para o cumprimento da ordem judicial.

Outrossim, constata-se que o perigo de dano é inverso, pois a suspensão dos efeitos da liminar poderá causará prejuízo maior à parte adversa, considerando se tratar de demanda que envolve o direito à saúde.

Assim, ausente a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, incabível a suspensão dos efeitos da decisão agravada, visto que não se encontra presente os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/03/2026